Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da abertura da fase de cumprimento da sentença, de modo a investigar se a devedora efetivamente teria descumprido as obrigações constituídas pela sentença.
2. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, prevista no “Livro II - Da execução”.
4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. O próprio credor, no caso concreto, solicitou a interrupção de parte dos serviços fornecidos pela devedora que estava a cumprir devidamente a sentença. Nesse caso, a ausência de prova apta a demonstrar que o credor, posteriormente, solicitou a continuidade do aludido serviço, mas não foi atendido, afasta a alegação de descumprimento da sentença e, consequentemente, a necessidade de pagamento de multa cominatória pelo devedor.
9. Recurso conhecido e desprovido.